Tribunal: TJMT
Processo: 0018865-19.2018.8.11.0015
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018865-19.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SEBASTIANA ALVES DA SILVA MANJA - CPF: 614.755.131-00 (APELADO), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ROSMERY DE FATIMA BARZOTTO LABREA FERREIRA - CPF: 717.996.999-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PREJUÍZO MATERIAL ELEVADO – DEPRECIAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS AUTORIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ - VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – MOTIVAÇÃO UTILIZADA PARA QUALIFICAR FURTO – ARESTOS DO TJMT E TJMG - SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITO - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

“Os prejuízos patrimoniais podem ser usados para negativar as consequências do crime quando o dano causado se mostrar exacerbado, transcendendo o comum dos casos do tipo penal [...].”
(TJMT, AP 0004629-22.2012.8.11.0064)

A “
mesma motivação não pode ser valorada de forma negativa para exasperação da pena-base, sob pena de se configurar bis in idem”
(TJMT, N.U 0000770-85.2008.8.11.0048; TJMG, AP 3052179-38.2006.8.13.0024).

Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP, deve ser mantida a substituição da sanção corpórea por duas restritivas de direito.

R E L A T Ó R I O

0018865-19.2018.8.11.0015 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE SINOP

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): SEBASTIANA ALVES DA SILVA MANJA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJE nº 0018865-19.2018.8.11.0015), que o condenou por furto qualificado por abuso de confiança, por 31 (trinta e uma) vezes, a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos - art. 155, § 4º, II, do CP - (ID 90/92).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP sustenta que: 1) a vítima “
teve um prejuízo de aproximadamente R$60.000,00 (sessenta mil reais) [...]o que revela, sem dúvidas, as consequências desfavoráveis da ação criminosa”
; 2) a culpabilidade seria exacerbada “e
m virtude, sobretudo, do longo período em que a ré trabalhou na residência da vítima
”; 3) “
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito não são suficientes para prevenção e reprovação do crime
”.

Pede o provimento para que as penas sejam exasperadas e afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 176030825).

SEBASTIANA ALVES DA SILVA MANJA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 176030832).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Furto qualificado, em continuidade delitiva (31 vezes) - Irresignação Ministerial: 1) Almejada majoração da pena corporal na primeira fase da dosimetria, valorando-se negativamente, para tanto, as circunstâncias inominadas atinentes à culpabilidade e consequências do crime – Admissibilidade – Circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade e consequências do crime foram equivocadamente valoradas como favoráveis. No caso posto em mesa para julgamento, diante dos elementos concretos constantes nos autos, verifica-se que as circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade e consequências do crime devem militar em desfavor da apelada. Com efeito, uma vez atribuída carga negativa a referidos vetores, deve ser efetuado o recrudescimento na respectiva pena basilar, em observância ao art. 59 do Código Penal, de modo a afastála do mínimo legal. 2) Requestado afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e, subsidiariamente, a majoração das penas restritivas de direitos estabelecidas – Viabilidade – Deve ser afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que, com a reforma da dosimetria da pena, tem-se que o pressuposto objetivo inc. I do art. 44 do Código Penal restará afastado, porquanto a pena definitiva certamente será fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão - Inobstante a isso, a avaliação desfavorável de circunstâncias judiciais e as peculiaridades do caso concreto, denotam-se que a substituição não é a medida socialmente recomendável (art. 44, inc. III, CP) – Pelo provimento do recurso ministerial, para recrudescer a pena basilar da apelada, com a consequente readequação da pena corpórea e afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da nova totalidade de pena, gravidade e censurabilidade do delito.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 180277160)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]em período não determinado, possivelmente entre os anos de 2013 à 2018, na residência da vítima, localizada na Rua das Macieiras, nº867, bairro Jardim Maringá, neste município de Sinop/MT, SEBASTIANA ALVES DA SILVA MANJA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com ânimo de assenhoramento definitivo, mediante abuso de confiança, subtraiu, em proveito próprio, coisas alheias móveis, consistentes em roupas e joias, que juntos totalizam o montante de 31 (trinta e um) itens, pertencentes a Rosmery de Fátima Barzotto Labrea Ferreira, consoante boletim de ocorrência (fl. 03), documentos anexos (04/37) e termo de apreensão (fl. 62) [...]

Antes o exposto, cumpre ao Ministério Público denunciar SEBASTIANA ALVES DA SILVA MANJA, como incurso no artigo 155.

§ 4º, II, do Código Penal, em continuidade delitiva”
(Washington Eduardo Borrére, promotor de Justiça – ID 176030726)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Em atenção ao disposto no art. 59 do CP, tenho que, no tocante à culpabilidade, inerente ao tipo penal. Não registra antecedentes criminais. Quanto à conduta social e a personalidade da acusada anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. Com relação aos motivos, circunstâncias, consequências do crime inerentes ao tipo. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa. Ressalto, por oportuno, que tendo em vista que fora reconhecida uma qualificadora, qual seja, abuso de confiança, esta servirá para caracterizar o tipo qualificado do delito, alterando a faixa de fixação da pena.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, verifico que não há circunstâncias atenuantes, nem agravantes, de modo que a pena permanecerá no patamar acima aplicado.

Na terceira fase da dosimetria, verifica-se que não há causas de diminuição nem de aumento de pena. Porém, ainda nesta fase, verifica-se a incidência da continuidade delitiva, de modo que restou comprovado que a acusada praticou o delito por 31 (trinta e uma) vezes, razão pela qual, majoro a pena em 2/3 (dois terços), alcançando a pena definitiva de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, conforme preleciona o art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Analisando o artigo 44 do Código Penal, verifico que o acusado preenche todos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que é primário, a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos, não houve violência ou grave ameaça e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal lhe são favoráveis, sendo recomendável a substituição em razão das penas restritivas de direitos serem adequadas para promover a recuperação do condenado.

Assim, determino a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, uma consistente na prestação pecuniária do valor de 01 (um) salário mínimo a ser destinada a vítima e outra de limitação de final de semana a ser estabelecido pelo juízo da execução, nos termos do artigo 151, da lei n° 7.210/84. [...].”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito – ID 176030822)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base do mínimo legal, qual seja 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O c. STJ firmou entendimento que, “
nos crimes patrimoniais, o valor do
prejuízo
somente pode ser considerado para elevar a pena-base, quando se mostrar exacerbado, excedendo às
consequências
ínsitas ao tipo penal violado
" (HC 557.515/MS, Relator: Min. Leopoldo De Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJ/PE] – 2.3.2020).

No caso, a vítima Rosmery de Fátima Barzotto Labrea Ferreira sofreu prejuízo material de aproximadamente R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), tendo em vista a quantidade e o valor expressivo dos bens subtraídos (Termo de Exibição e Apreensão – 43167380 - fls. 75/76; Documentos – fls. 103/119), de modo a autorizar a negativação das consequências do crime (STJ, AgRg no REsp nº 1678063/RN; AgRg no HC nº 499.429/SC).

Em situação semelhante, este e. tribunal assim decidiu:

“Os prejuízos patrimoniais podem ser usados para negativar as consequências do crime quando o dano causado se mostrar exacerbado, transcendendo o comum dos casos do tipo penal, como neste ocorre, no qual a vítima teve um prejuízo estimado de mais de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). ”
(Ap 0004629-22.2012.8.11.0064 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 14.2.2023)

Por sua vez, o fato da apelada ter trabalhado como empregada doméstica da vítima não pode ser considerado para depreciar a circunstância judicial de culpabilidade.

Isso porque, o abuso de confiança foi utilizado para qualificar o furto.

A “
mesma motivação não pode ser valorada de forma negativa para exasperação da pena-base, sob pena de se configurar bis in idem”
(TJMT, N.U 0000770-85.2008.8.11.0048, Relator: Des. Pedro Sakamoto, 22.12.2014; TJMG, AP 3052179-38.2006.8.13.0024, Relator(a): Des(a). Kárin Emmerich – 17.10.2014).

Logo, a referida circunstância judicial [culpabilidade] não poderia ser negativada.

Consigne-se que o c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC 600.179/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.11.2020).

Por efeito, sopesada a negativação de uma circunstância judicial [consequências do crime], redimensiona-se a pena-base a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase,
deve ser transformada a pena-base
- 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa – em provisória, visto que não há atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição. Porém, presente a causa de aumento da continuidade delitiva.

Preserva-se a fração de aumento de 2/3 (dois terços) utilizada pelo juiz da causa, patamar compatível com o cometimento de mais de 7 (sete) ou mais crimes, de acordo com entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp n. 2.160.705/PR, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 17.10.2022).

Sendo assim, torna-se a pena definitiva em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

No tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, verifica-se que a negativação da circunstância judicial das consequências não obsta a substituição da pena, consoante previsão legal (CP, art. 44).

Aliás, esta e. Câmara reconheceu
o direito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mesmo com depreciação das consequências do crime (TJMT, AP 0001562-39.2018.8.11.0064 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 11.8.2021).

Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP - pena não superior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, acusada não reincidente e circunstâncias judiciais na maioria favoráveis -, deve ser mantida a substituição da sanção corpórea por duas restritivas de direito.

Sobre o regime, a reprimenda imposta [inferior a quatro anos], a primariedade e maioria das circunstâncias judiciais favoráveis recomendam o aberto (TJMT, AP N.U 0000596-86.2016.8.11.0051 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 3.5.2017).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas da apelada a
3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime aberto, mantida a substituição da pena corporal por duas restritivas de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023